Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. PRAZO DE ENTREGA. ATRASO. PANDEMIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. NORMALIDADE. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Tratando-se de contrato de empreitada, em que o dono da obra encomenda a construção de sua casa, como destinatário final, evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a rescisão do pacto com reparação de danos pelo descumprimento do prazo de entrega.
2. Constitui entendimento consolidado no TJDFT de que “As intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, a cargo de concessionária de serviço público de energia elétrica, traduzem fatos inerentes à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois inteiramente encartadas como fatos inerentes à construção civil, que envolve, obviamente, a regularização das unidades objeto de empreendimento executado sob a forma de incorporação imobiliária, não podendo ser assimiladas como fato fortuito ou força maior passíveis de, traduzindo eventos imprevisíveis, elidirem sua culpa pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera à venda”. Precedente (Acórdão n.777045, 20130310104639APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014, Pág.: 80).
3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de empreitada firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste com o abatimento dos materiais e mão-de-obra empregados, a fim de evitar o enriquecimento indevido de um contratante em face do outro.
4. A deflagração de isolamento social com suspensão das atividades industriais e comerciais (lockdown), por força de pandemia de Covid-19, a 1 (um) mês do prazo final para entrega da obra prometida ao autor não isenta de responsabilidade a construtora, mormente se, na época do ajuizamento desta ação, 7 (sete) meses depois, a casa não foi finalizada.
5. Fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação das rés a pagá-la, como antecipação das perdas e danos.
6. Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a gerar o dano moral.
7. Conhecidos e improvidos.